Tribunal: TJDFT
Processo: 0710581-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS. TOMADA DE CONTAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MÉRITO. INCURSÃO. VEDADA. ILEGALIDADE. ABUSO DE PODER. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREVISÃO LEGAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto da sentença que negou provimento aos embargos à execução de título extrajudicial lastreada em decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal que apurou dano ao erário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de revisão judicial do mérito administrativo; presença de ilegalidade ou abuso de poder; necessidade de dolo específico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 71, §3o da Constituição Federal, bem como do artigo 78, §5o da Lei Orgânica do Distrito Federal, têm eficácia de título executivo extrajudicial as decisões do Tribunal de Contas que impute débito ou multa.
4. As decisões dos Tribunais de Contas têm natureza administrativa e, em regra, o Poder Judiciário não está autorizado a substituir a Administração Pública na sua atividade típica, exercendo unicamente o controle de legalidade quanto a eventuais vícios existentes na atuação administrativa que tenham o condão de violar direitos dos jurisdicionados.
5. Conforme já analisado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, “no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento.” (RE 636886, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020)
6. O processo administrativo de tomada de contas pelo Tribunal de Contas não se confunde com a ação de improbidade administrativa, que prevê a necessidade de demonstração do dolo específico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Teses de Julgamento: "Somente em casos excepcionais é cabível o controle judicial das decisões dos Tribunais de Contas, limitada a sua incidência aos casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, sendo vedada a incursão no mérito administrativo.
Na tomada de contas especial, processo administrativo no Tribunal de Contas, realiza-se o julgamento técnico das contas públicas, com apuração de eventuais irregularidades e dano ao erário, imputando-se o débito ao agente público que praticou o ato irregular, não se perquirindo acerca do dolo específico, requisito previsto apenas na lei de improbidade administrativa".
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 71, §3o; LODF, art. 78, §5o; Lei Complementar Distrital no 1/1994, art. 17, III e §2o; Lei no 8.429/1992, art. 1o, §§1o a 3o; CPC, arts. 85, §11 e 1.012, §1o, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1392060 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-05-2023 PUBLIC 10-05-2023; STF, ARE 1209757 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019; STF, RE 636886, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020; STJ, REsp n. 1.194.670/MA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/6/2013, DJe de 2/8/2013; STJ, REsp n. 1.121.602/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 4/2/2010, DJe de 10/3/2010; STJ, AgInt no RMS n. 66.828/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.142.794/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.082.599/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023; TJDFT, Acórdão 1890200, 0719531-25.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no DJe: 26/07/2024; TJDFT, Acórdão 1396787, 0703090-22.2018.8.07.0018, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/02/2022, publicado no DJe: 17/02/2022.